Tribunal: TJDFT
Processo: 0706956-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706956-04.2019.8.07.0018 RECORRENTES: JOSUE RODRIGUES DA SILVA, AURENE CARVALHO LISBOA DA SILVA RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, NILMA MORILHA JANNUZZI - ME, NILMA MORILHA JANNUZZI, ADONIS JANNUZZI REPRESENTANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. POSSE. NÃO CABIMENTO. MERA DETENÇÃO. TRANSMISSÃO POR CESSÃO DE DIREITOS. VEDAÇÃO. DECRETO No 11.476/89. LEI DISTRITAL No 770/89. POSSE DE BOA-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os embargos de terceiro cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre seus bens, por ato de apreensão judicial, em processo alheio. Em outras palavras, é o meio processual adequado para se discutir e examinar a legalidade da constrição judicial efetivada em execução da qual o embargante não fez parte. 2. O imóvel objeto da lide está destinado, por força de lei, a ser doado (e não vendido) exclusivamente a beneficiário contemplado pelo Programa de Assentamento de População de Baixa Renda do DF, em cumprimento às normas distritais, as quais vedam expressamente a transferência do bem para terceiros após 31.07.1994. 2.1. A venda aperfeiçoada por quem não é proprietário da coisa, e sem a autorização do verdadeiro dono, configura negócio absolutamente nulo, impossibilitando de forma definitiva a transferência de titularidade do imóvel alienado, mesmo diante de eventual boa-fé dos adquirentes. 3. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 3.1. No presente caso, os autores não se desincumbiram de seu ônus da prova, conforme o art. 373, inciso I, do CPC, sendo o reconhecimento da improcedência do pedido medida que se impõe. 4. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Os recorrentes apontam violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sob o argumento de que agiram de boa-fé ao contratarem com os recorridos a compra e venda do imóvel em questão, motivo pelo qual têm direito à posse pleiteada, ou, subsidiariamente, à indenização pelas benfeitorias nele construídas. II – O recurso é tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 421 e 422, ambos do CC, pois a questão controvertida nos autos foi solucionada pelo acórdão impugnado, com fundamento na interpretação de norma locais (Decreto 11.476/1989 e Lei 770/1989). Logo a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice no enunciado 280 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1640572/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 24/4/2020). Ademais, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003